Tribunal: TJES
Processo: 5007942-20.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Regulamentação de Visitas; Oferta; Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007942-20.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO MEDEIROS FERNANDES

APELADO: CLAUDINEIA CHAIDER FERNANDES e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO FORMAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ASSISTIDO. INEXISTÊNCIA DE DEVER ESTATAL DE REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Reinaldo Medeiros Fernandes contra sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, na qual o juízo homologou acordo celebrado entre as partes e indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado do autor. Sustenta o apelante que seu patrono teria atuado como advogado dativo, fazendo jus à remuneração pelo Estado, uma vez que houve encaminhamento para assistência jurídica gratuita e deferimento da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o patrono do apelante atuou na qualidade de advogado dativo, de forma a justificar o arbitramento de honorários advocatícios custeados pelo Estado, ou se prestou assistência como advogado particular regularmente constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à assistência jurídica gratuita, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, garante a prestação de serviços jurídicos aos necessitados por meio da Defensoria Pública, sendo possível a nomeação de advogado dativo apenas quando inexistente a atuação da instituição.

4. A nomeação de advogado dativo exige ato judicial formal, inexistente no caso concreto, não sendo suprido por encaminhamento para assistência jurídica gratuita.

5. A existência de procuração particular regularmente juntada aos autos evidencia que o advogado atuou como patrono constituído, e não como dativo.

6. A concessão da justiça gratuita ao jurisdicionado não transfere automaticamente ao Estado a obrigação de remunerar o advogado particular contratado.

7. O termo de audiência perante o CEJUSC atesta que ambas as partes estavam assistidas por advogados constituídos, não havendo qualquer indicação de nomeação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação de advogado regularmente constituído por procuração particular afasta o reconhecimento de nomeação dativa e, consequentemente, o dever do Estado de arcar com honorários advocatícios.

2. O simples encaminhamento para assistência jurídica gratuita não configura nomeação judicial de advogado dativo.

3. A concessão da gratuidade de justiça ao jurisdicionado não implica direito do advogado constituído à percepção de honorários públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV, LXXIV e 134; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007942-20.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO MEDEIROS FERNANDES

APELADO: CLAUDINEIA CHAIDER FERNANDES, CLAUDINEIA CHAIDER, E. C. F., L. C. F.

Advogado do(a) APELANTE: ELTON MALHEIROS DE MATOS JUNIOR - ES21428

Advogado do(a) APELADO: LILIANE TOMAZ DE SOUZA BALMANT - ES20141

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por REINALDO MEDEIROS FERNANDES contra a sentença (ID 62759363), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 64696061), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos ajuizada pelo apelante contra CLAUDINEIA CHAIDER FERNANDES e outros, homologou a transação celebrada entre as partes e indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao patrono do autor.

O feito foi submetido a sessão de mediação judicial (ID 62272801), oportunidade em que as partes chegaram a acordo quanto à partilha de bens, guarda, convivência e alimentos, tendo o juízo de origem, por meio da sentença de ID 62759363, homologado a transação celebrada.

O requerido opôs embargos de declaração (ID 63059911), sustentando omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor de seu patrono, sob o argumento de que este teria atuado na qualidade de advogado dativo. Os embargos foram conhecidos e rejeitados pelo juízo de primeira instância (decisão de ID 64696061), sob o fundamento de que o advogado fora constituído por procuração particular, inexistindo nomeação dativa nos autos.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação (ID 67034494), aduzindo que restou comprovada sua hipossuficiência financeira e que o patrono atuou mediante encaminhamento para assistência jurídica gratuita, razão pela qual requereu o arbitramento de honorários dativos custeados pelo Estado.

A controvérsia central cinge-se em verificar se o patrono do apelante, Dr. Elton Malheiros de Matos Junior, atuou na condição de advogado dativo, fazendo jus ao arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado, ou se atuou como advogado constituído (particular), conforme entendeu o juízo de primeira instância.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, assegura o acesso à justiça, o contraditório, a ampla defesa e a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A Defensoria Pública, prevista no art. 134 da CF, é a instituição incumbida de prestar essa assistência, sendo essencial à função jurisdicional do Estado. Contudo, diante da ausência ou insuficiência de sua estrutura em determinadas comarcas, cabe ao magistrado nomear advogado dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

A nomeação do dativo é ato jurisdicional e decorre diretamente do dever constitucional do Estado de assegurar o acesso à justiça. Assim, inexistindo atendimento pela Defensoria Pública, compete ao Estado o pagamento dos honorários arbitrados em favor do advogado nomeado, não se tratando de faculdade, mas de obrigação imposta pela própria Constituição para efetividade do direito à assistência jurídica gratuita.

No caso em exame, verifica-se que o apelante foi regularmente representado por advogado particular, devidamente constituído por instrumento de mandato acostado aos autos (ID 47049393). Embora haja nos autos encaminhamento para assistência judiciária gratuita, não há qualquer despacho judicial que tenha formalmente nomeado o patrono como advogado dativo.

Consoante consta do Termo de Sessão de Mediação realizado em 29 de janeiro de 2025, perante o 2º CEJUSC de Colatina/ES, as partes compareceram acompanhadas de seus respectivos advogados constituídos, especificamente, o apelante representado pelo Dr. Elton Malheiros de Matos Junior (OAB/ES nº 21.428) e a apelada pela Dra. Liliane Tomaz de Souza Balmant (OAB/ES nº 20.141), ocasião em que foi celebrado acordo quanto à guarda, alimentos, partilha de bens e demais cláusulas do divórcio consensual, cuja homologação ensejou a sentença proferida pelo juízo de origem.

Na mesma assentada, o patrono do apelante requereu o arbitramento de honorários dativos, sob o argumento de que teria atuado por nomeação judicial. Todavia, inexiste nos autos qualquer ato formal de nomeação expedido pelo magistrado.

Como bem ponderou o juízo a quo ao julgar os embargos de declaração, “os advogados dativos são nomeados pelo Estado para representar partes em situação de hipossuficiência, situação esta que não se aplica ao contexto presente”, tendo sido demonstrado que o advogado do requerido foi especificamente contratado para o patrocínio da causa, não havendo falar em custeio de honorários pelo Estado.

Destaca-se que o simples encaminhamento para assistência jurídica gratuita não se confunde com a nomeação dativa, constituindo apenas documento de encaminhamento para eventual análise da Defensoria Pública, o que, por si só, não gera direito à remuneração pública.

Ressalte-se, ainda, que a gratuidade de justiça deferida ao apelante não implica automaticamente o dever estatal de arcar com honorários ao patrono particular, sendo benefício dirigido ao jurisdicionado e não ao advogado. A verba honorária dativa pressupõe ato formal de designação pelo juízo, o que, repise-se, não ocorreu na espécie.

Diante desse contexto, correta a decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários dativos, uma vez que o advogado atuou na qualidade de constituído, mediante procuração particular, inexistindo qualquer elemento hábil a modificar tal conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar a majoração do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não foram fixados honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.